Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (EMBARGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR E P - PRE-MOLDADOS LTDA - ME E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Ausência de vícios no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Honorários sucumbenciais. Alteração do resultado do apelo embargado. readequação da base de cálculo. Embargos do autor parcialmente acolhidos. Embargos do réu rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por Rogério Silva Amorim (sócio da E P Premoldados LTDA) e por ADUMAT - Adubos e Fertilizantes Mato Grosso LTDA - EPP contra acórdão que acolheu embargos anteriores para reconhecer a inadmissibilidade da apelação interposta pela empresa extinta por ausência de capacidade processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de substituição processual pelo sócio da empresa extinta; (ii) verificar se houve omissão quanto aos documentos apresentados pela ADUMAT relativos aos pagamentos das condições contratuais e erro material na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da capacidade processual da empresa extinta, reconhecendo que a substituição processual deveria ter ocorrido antes da interposição do recurso, e não posteriormente, quando o ato processual já estava maculado pela ausência de capacidade da parte.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, tendo o acórdão embargado sido claro ao afirmar que o vício em análise é de natureza insanável.

5. Os documentos apresentados pela ADUMAT foram juntados extemporaneamente, em clara ofensa ao art. 435 do CPC, não havendo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

6. Alterado o julgamento do Apelo, por meio dos embargos de declaração, e não guardando mais similaridade entre os valores da condenação e o valor da causa, os honorários sucumbenciais deverão ser reajustado em conformidade ao novo resultado.

6. O pedido de majoração dos danos morais constitui evidente tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração
de

E P Pré-Moldados Ltda. ME rejeitados e embargos de declaração de ADUMAT - Adubos e Fertilizantes Mato Grosso Ltda. EPP parcialmente acolhidos, para fixar que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais da reconvenção recaia sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROGÉRIO SILVA AMORIM, sócio da E P PREMOLDADOS LTDA, e por ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de embargos de declaração, oposto nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1018039-29.2017.8.11.0041, à unanimidade, acolheu os declaratórios opostos pela segunda embargante para reconhecer a preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta pela primeira embargante, por ausência de capacidade processual (cf. Id. nº 310493364).

ROGÉRIO SILVA AMORIM, sócio da E P PREMOLDADOS LTDA, opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão embargado por não considerar as diligências de regularização da capacidade processual da parte embargante. Sustenta que houve pedido de substituição processual pelo sócio, conforme petições e documentos anexados aos autos (IDs 251790686, 251795172 e 251795180). Argumenta que o defeito de representação é sanável, conforme art. 76 do CPC, e que os atos processuais deveriam ser aproveitados (art. 283 do CPC). Requer efeito modificativo para restituir o julgamento anterior contido no acórdão de ID 281899386 (cf. Id. nº 312934870).

Por sua vez, a ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP também opôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos documentos apresentados que comprovariam a compensação dos cheques da condição 2 do contrato. Sustenta que os pagamentos da condição 2 não se confundem com os pagamentos da condição 3, argumentando que a dívida real seria de apenas R$ 64.000,00 e não R$ 220.000,00. Pede majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 e alega erro material na sentença de piso quanto aos honorários sucumbenciais da reconvinte (cf. Id. nº 313083899).

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração da ADUMAT, pugnando pelo desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente e pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 315890383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam existência de omissões no acórdão.

Alega o embargante ROGÉRIO SILVA AMORIM que o acórdão foi omisso ao não considerar as diligências de regularização da capacidade processual da parte embargante e o pedido de substituição processual pelo sócio da empresa extinta.

Já a embargante ADUMAT defende que houve omissão quanto aos documentos apresentados que comprovariam a compensação dos cheques da condição 2 do contrato, além de erro material na sentença de piso quanto aos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, analisando os embargos opostos por ROGÉRIO SILVA AMORIM, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da capacidade processual da empresa E P PREMOLDADOS LTDA - ME, reconhecendo sua extinção formal antes da interposição do recurso de apelação, o que acarretou a perda da personalidade jurídica e, consequentemente, a ausência de capacidade postulatória.

A alegação de que teria havido pedido de substituição processual pelo sócio não tem o condão de sanar o vício de capacidade processual verificado no momento da interposição do recurso. Isso porque, conforme bem destacado no acórdão embargado, a substituição processual deveria ter ocorrido antes da interposição do recurso, e não posteriormente, quando o ato processual já estava maculado pela ausência de capacidade da parte.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que “o vício em análise é de natureza insanável pois diz respeito à inexistência da própria parte que interpôs o recurso. Trata-se de hipótese que além de comprometer a validade do ato processual, retira o pressuposto de admissibilidade do recurso por ausência de capacidade postulatória e inexistência jurídica da recorrente."

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a impossibilidade de prática de atos processuais por pessoa jurídica extinta, bem como na própria decisão deste relator no Processo n. 1004797-23.2017.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes e com idêntica questão processual.

Quanto aos embargos opostos pela ADUMAT, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração. A alegação de omissão quanto aos documentos que comprovariam a compensação dos cheques da condição 2 do contrato não procede, pois, tais documentos foram juntados extemporaneamente, em clara ofensa ao art. 435 do CPC.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, trata-se de evidente tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Como bem destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022)

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Por fim, concernente aos honorários sucumbenciais, entendo que, de fato, o acórdão embargado incorreu em contradição, já que este

modificou o julgamento do apelo inerente à reconvenção, razão pela qual os valores devidos à E P Pré-Moldados Ltda. ME não mais guardou similaridade entre o valor da causa e o valor da condenação, conforme fundamentado no primeiro julgamento desta Câmara, de forma que, nos termos do artigo 85, §2º, tal condenação deverá recair sobre o valor da condenação de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Pelo exposto,
rejeito
embargos de

E P Pré-Moldados Ltda. ME e
acolho parcialmente
os embargos de ADUMAT - Adubos e Fertilizantes Mato Grosso Ltda. EPP, com efeitos infringentes, para fixar que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais da reconvenção recaia sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025